Tribunal: TJMT
Processo: 1028093-04.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028093-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA ALVES DE AZEVEDO - CPF: 622.029.281-20 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (RECORRIDO), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.871-70 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 141954579, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 381,94 (trezentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos
), tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a reclamada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que a recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da conduta ilícita perpetrada pela demandada, que inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 381,94 (trezentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos
), tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz
que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

No caso, constata-se que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
12/11/2021 - id. 141963228
),
já possuía outras anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, conforme histórico de negativações abaixo,
não restando demonstrada a ilegalidade das mesmas, nem que sejam objeto de discussão judicial
.

São Paulo, 30 de Setembro de 2022

Carta No
HA0922070368

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
62202928120

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 62202928120:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

4283041003471000

15/09/2017

02/10/2017

15/10/2017

05/10/2017

§

115,26

Empresa

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

4283041003471000

15/12/2017

29/12/2017

11/01/2018

04/01/2018

§

101,99

Empresa

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

4283041003471000

15/06/2018

02/07/2018

15/07/2018

04/07/2018

§

104,99

Empresa

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

5274620008718000

23/01/2019

11/02/2019

24/02/2019

18/02/2019

§

60,11

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000018792

25/03/2019

24/04/2019

08/05/2019

14/06/2019

457,66

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000018792

25/03/2019

28/08/2019

12/09/2019

11/09/2019

§

379,62

Empresa

CARTAO CALCARD

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000075311

10/03/2020

10/06/2020

25/07/2020

17/07/2020

§

6.834,53

Empresa

CARTAO CALCARD

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000075311

10/03/2020

05/11/2021

24/11/2021

03/12/2021

3.926,44

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP709766005278405066

27/12/2021

18/01/2022

31/01/2022

28/01/2022

§

897,18

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

FAT10210495

25/12/2021

08/02/2022

22/02/2022

27/02/2022

387,57

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

FAT12100501

25/03/2022

09/05/2022

28/05/2022

17/08/2022

344,99

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

20191687840

04/06/2019

05/07/2022

21/07/2022

15/07/2022

§

76,74

§ - Não disponibilizado para consulta

___________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de BRBARA ALVES:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

NU PAGAMENTOS S.A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

915A5FC37B68E572

24/10/2015

19/11/2017

29/11/2017

15/05/2018

414,38

Empresa

NU PAGAMENTOS S.A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

915A5FC37B68E572

24/10/2015

26/10/2018

05/11/2018

03/01/2020

118,38

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-1351653

15/04/2019

07/05/2019

17/05/2019

121,15

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-1355655

15/04/2019

07/05/2019

17/05/2019

122,22

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-1357053

15/04/2019

07/05/2019

17/05/2019

150,74

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022194329

31/07/2018

01/05/2022

17/05/2022

138,66

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 30/09/2022 às 16:02:55

==================================================================================================================

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem,
na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotações
, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022